Tribunal: TJBA
Processo: 0002348-60.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002348-60.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JACSON SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JHONATA BASTOS DE LIMA, JORLAN SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Apelação Criminal n.: 0002348-60.2019.8.05.0082

Comarca: Gandu/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelado: Jhonata Bastos de Lima

Defesa Técnica: Jhonata Bastos de Lima (OAB/BA 75466)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara Plena da Comarca de Gandu/BA, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu Jackson Silva Alves e arbitrou honorários advocatícios ao defensor dativo Dr. Jhonata Bastos de Lima (OAB/BA 75466), nos termos da tabela da OAB/BA. O Estado da Bahia sustenta nulidades na fixação da verba e requer, alternativamente, sua redução. O apelado apresentou contrarrazões requerendo o improvimento. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões controvertidas consistem em:
(i) saber se é nula a sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo em comarca onde, supostamente, haveria Defensoria Pública com atribuição para atuar no feito;

(ii) saber se há nulidade na fixação de honorários advocatícios em sede criminal, em favor de defensor dativo, sem contraditório específico instaurado para esse fim;

(iii) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em processo penal no qual não integrou a lide; e

(iv) saber se é possível a redução da verba honorária arbitrada em razão da baixa complexidade do feito e da atuação limitada do defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Restou evidenciado que a comarca de Gandu/BA não conta com unidade instalada da Defensoria Pública, tampouco Subseção da OAB, legitimando a nomeação direta de defensor dativo pelo Juízo, com fundamento nos arts. 5º da Lei 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei 8.906/94.

4.

A existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não se aplica ao caso concreto, cuja acusação recai sobre crime de tráfico de drogas, não abrangido pela competência do júri popular.

5.

A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial, não se exigindo a participação do Estado como parte na ação penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

Não se verifica nulidade pela ausência de contraditório específico, sendo legítima a fixação da verba no próprio processo criminal, diante da atuação efetiva do defensor dativo e da natureza autônoma de sua remuneração.

7.

Quanto ao valor fixado, constatou-se a baixa complexidade da causa e a atuação pontual do defensor dativo, limitada à audiência de instrução e à apresentação de alegações finais, o que justifica a redução da verba arbitrada para R$ 6.300,00, conforme parâmetros razoáveis e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, reduzindo-se o valor fixado para o montante de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
Tese de julgamento:

“1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios pelo Juízo Criminal, quando inexistente Defensoria Pública na comarca ou subseção da OAB.”
“2. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial, prescindindo da participação formal do Estado no feito.”
“3. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo como mera referência para a fixação da verba, que deve observar a complexidade da causa e a atuação efetiva do profissional.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º;

·

Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 22, §§ 1º e 2º, 23 e 24;

·

Código de Processo Civil/2015, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 984).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0002348-60.2019.8.05.0082, oriundo da Vara Plena da Comarca de Gandu/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Jhonata Bastos de Lima.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.